Tribunal: STJ
Processo: 0151572-09.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 909571 - SP (2024/0151572-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: IGOR HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS PIMENTEL
ADVOGADO
: CLÁUDIO ALVARENGA DA SILVA - SP286067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA
SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM
CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.
2. A Corte estadual condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas,
considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as
circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que indicam a destinação para
entrega a terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser
mantida com base nos depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a
quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o tráfico de
entorpecentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a
condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso.
5. A configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige a
comprovação da mercancia da substância, bastando que o agente pratique qualquer
dos verbos descritos no dispositivo legal.
6. O
não é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam
habeas corpus
a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade
de revolvimento do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais é prova idônea para condenação,
salvo demonstração de parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos do art. 33 da
Documento eletrônico VDA49525762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/08/2025 11:59:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 65c31bac-25dd-490f-953e-eb33817450b5

Lei n. 11.343/2006 configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da
comprovação de mercancia".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; RISTJ, art. 34, XX.
STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp
2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
17.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49525762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/08/2025 11:59:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 65c31bac-25dd-490f-953e-eb33817450b5

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 909571 - SP (2024/0151572-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: IGOR HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS PIMENTEL
ADVOGADO
: CLÁUDIO ALVARENGA DA SILVA - SP286067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA
SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM
CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.
2. A Corte estadual condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas,
considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as
circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que indicam a destinação para
entrega a terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser
mantida com base nos depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a
quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o tráfico de
entorpecentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a
condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso.
Documento eletrônico VDA48587294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/06/2025 11:08:25
Código de Controle do Documento: 785d8e02-f6d1-43a9-a866-7d51b71663f0

5. A configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige a
comprovação da mercancia da substância, bastando que o agente pratique qualquer
dos verbos descritos no dispositivo legal.
6. O
não é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam
habeas corpus
a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade
de revolvimento do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais é prova idônea para condenação,
salvo demonstração de parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos do art. 33 da
Lei n. 11.343/2006 configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da
comprovação de mercancia".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; RISTJ, art. 34, XX.
STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp
2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
17.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IGOR HENRIQUE VIEIRA DOS
SANTOS PIMENTEL contra decisão de minha relatoria (fls. 105/111), que não
conheceu do
, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça – RISTJ.
Os embargos de declaração opostos contra o referido
foram rejeitados
decisum
às fls. 130/132.
Em suas razões recursais, (fls. 324/337), a defesa insiste na tese de que a
condenação do agravante exclusivamente com base na palavra dos policiais é
inidônea, tendo em vista a fragilidade das provas necessárias à comprovação do tráfico
de entorpecentes, com destaque à ínfima quantidade apreendida.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para que o habeas corpus
seja conhecido, com a concessão da ordem pleiteada na ação mandamental.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48587294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/06/2025 11:08:25
Código de Controle do Documento: 785d8e02-f6d1-43a9-a866-7d51b71663f0

Inicialmente, tendo em vista que a decisão agravada foi publicada em 31/3/2025
(fl. 133), cumpre ressaltar a tempestividade do recurso, já que protocolizado no dia
(fl. 149), ou seja, dentro do prazo previsto no art. 258,
, do Regimento
4/4/2025
caput
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Em que pese o esforço da defesa, a decisão agravada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Como bem delineado no
, a Corte estadual condenou o paciente pelo
decisum
crime de tráfico de drogas mediante fundamentação idônea, considerando a
diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias e forma
de seu acondicionamento, que revela a destinação de entrega dos entorpecentes.
A propósito, importa transcrever novamente os seguintes trechos do acórdão
recorrido:
"Em relação aos fatos tratados nos autos no
1500146-07.2022.8.26.0580, a materialidade delitiva restou
comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14)
e pelos laudos periciais da substância entorpecente (fls. 16
/21 e 144/146).
A autoria é certa.
Interrogado na fase policial, no dia
, o
17/10/2021
acusado negou qualquer envolvimento com o tráfico de
drogas, confessando que a droga que estava consigo era
para uso próprio. Por fim, disse que no passado já teve
duas ocorrências envolvendo drogas, mas atualmente não
está mais fazendo qualquer comércio ilícito. Finalmente
disse que chegou a pedir que não fosse revistado nas suas
partes íntimas antes de a enfermeira sair da sala, contudo,
seu pedido não teria sido atendido (fl. 17 dos autos
1500482-58.2022.8.26.0047).
Em sede inquisitiva, referente ao fato ocorrido em
, o acusado aduziu que os policiais estiveram
25/03/2022
na sua residência e encontraram cocaína e maconha,
sendo o interrogado usuário das duas drogas. Afirmou que
comprou aquelas seis porções de cocaína um dia antes,
pelo valor de R$ 60,00, sendo R$ 10,00 cada porção. Não
é verdade que está vendendo drogas na modalidade
'disque entrega', uma vez que não possui veículo, seja
carro ou motocicleta (fl. 6 dos autos no 1500146-
07.2022.8.26.0580).
Em juízo, confirmou a posse das substâncias
entorpecentes em ambas as datas descritas na inicial
acusatória, explicando que as drogas seriam para o seu
consumo. Informou que conta com passagem criminal
anterior pelo delito de tráfico de drogas e, atualmente,
cumpre pena em regime aberto. Afirmou que trabalha em
um lava-rápido. Destacou que não conhecia os policiais
militares, recordando-se, porém, que um deles, por ocasião
da revista a que foi submetido quando do acidente de
trânsito que sofreu, retirou sua calça. Aduziu que, no dia
17 de outubro de 2021, estava levando 19 porções de
cocaína até uma chácara, sendo que, em tal lugar, usaria a
droga na companhia de algumas pessoas. Negou que
tenha autorizado o policial militar a fazer revista íntima.
Disse que havia muitas pessoas na emergência e que suas
partes genitais ficaram à mostra. Negou que tenha carro ou
motocicleta para efetuar o tráfico na modalidade “disque-
entrega”. Narrou que, em 25 de março de 2022, informou
Documento eletrônico VDA48587294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/06/2025 11:08:25
Código de Controle do Documento: 785d8e02-f6d1-43a9-a866-7d51b71663f0

aos policiais civis o local onde encontrava-se a droga,
sendo que esta destinava-se ao seu consumo pessoal
(mídia e-Saj - fls. 315/316).
Contudo, suas escusas encontram-se isoladas e
divorciadas das demais provas produzidas, razão pela qual
devem ser rechaçadas.
[...]
Conforme se verifica, os depoimentos dos policiais
não podem ser desconsiderados, pois não se vislumbra
qualquer motivo para que quisessem, injustamente,
incriminarem o réu.
Nem se alegue que os depoimentos de servidores
públicos sejam suspeitos, para embasar um decreto
condenatório, pois, isto somente ocorreria no caso de o
acusado provar que os mesmos inventaram toda a história,
com a intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos este
fato não ocorreu. Ademais, suas palavras foram colhidas
sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso
testemunho.
A versão do réu não prospera, não sendo crível que
transportasse tamanha quantidade de drogas para uso
próprio. Aliás, em dado momento, o acusado aduz que iria
fazer uso dos entorpecentes em uma chácara com outras
pessoas que lá se encontravam, conduta que se amolda
ao tipo penal descrito no artigo 33 da Lei de Drogas, que
não exige necessariamente o intuito de lucro.
Destaque-se, outrossim, que não é a primeira vez
que o apelado se envolve com questões ligadas a
traficância.
De mais a mais, não se vislumbra que o fato de
IGOR não ser o proprietário formal de veículo automotor
seja impeditivo para a prática do crime em questão, até
porque, nos termos do que confirmado por sua esposa, o
réu estava utilizando uma motocicleta emprestada por um
amigo quando do acidente ocorrido no dia 17 de outubro
de 2021.
Por fim, vislumbra-se que as seis porções de
cocaína e uma de maconha apreendidas na residência do
apelado, fato do dia 25 de março de 2022, também se
destinavam ao tráfico, visto que, conforme sustentando
pelos policiais civis, foram realizadas diligências anteriores
que permitiram concluir, sem qualquer margem de dúvida,
que IGOR continuava envolvido com o comércio espúrio de
entorpecentes.
Assim sendo, à luz do acima expendido, pela
quantidade e variedade de substâncias entorpecentes
apreendidas, a movimentação observada pelos policiais
civis e as circunstâncias como se deram os fatos, tudo
demonstra que as entorpecentes pertenciam ao réu e se
destinavam ao fornecimento para o consumo de terceiros.
No mais, o artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é um
tipo misto alternativo, razão pela qual a prática de qualquer
uma das condutas nele descritas configura o crime de
tráfico ilícito de entorpecente. Desta feita, a conduta de
transportar e manter entorpecentes em depósito, para
distribuição ao consumo de terceiras pessoas, por si só,
configura o tipo penal.
Desta forma, necessária a condenação do réu pelo
tráfico nas duas oportunidades apontadas na exordial
acusatória, em concurso material, tendo em vista o lapso
temporário entre as duas ações criminosas."

Documento eletrônico VDA48587294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/06/2025 11:08:25
Código de Controle do Documento: 785d8e02-f6d1-43a9-a866-7d51b71663f0

Da leitura dos excetos, conclui-se, ainda, que os policiais prestaram
depoimentos seguros e coerentes com o conjunto probatório existente nos autos, no
sentido de que a apreensão dos entorpecentes (mais de 19 porções de cocaína) se
deram em circunstâncias que denotam o intuito comercial das drogas, além de
atestarem que o agravante é pessoa conhecida no âmbito policial pela traficância, com
condenações anteriores pela prática do mesmo delito.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior pacificou orientação de que "o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar
na condenação do réu notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
– o que não ocorreu no presente caso (AgRg no HC n.
imprestabilidade da prova"
959.510/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
3/12/2024
9/12/2024
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
RETROATIVIDADE
DA
LEI
N.
13.964/2019.
IMPOSSIBILIDADE
NO
CASO
CONCRETO.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA
ANTES
DA
INTRODUÇÃO DO INSTITUTO DESPENALIZADOR.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
REVISÃO
DA
CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INVIABILIDADE NA VIA CÉLERE DO HABEAS CORPUS.
1. "Prevalece nesta Corte o entendimento de que,
recebida a denúncia antes da entrada em vigor da lei n.
13.964/2019, como no caso dos autos, é incabível a
retroatividade do art. 28-A do CPP, para aplicação do
acordo de não persecução penal (ANPP). A controvérsia
foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos (Tema
1098), ocasião em que a 3a Seção decidiu não determinar
a suspensão do trâmite dos processos pendentes" (AgRg
no AR Esp n. 2.318.291/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
, D Je de
).
20/6/2023
23/6/2023
2. Esta Corte é firme na compreensão de que não
se presta o remédio heroico à revisão da condenação
estabelecida pelas instâncias ordinárias, uma vez que a
mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o
que é vedado na via do habeas corpus.
3. No caso, o Tribunal local entendeu estarem
devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a
materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao
agravante, ante o conjunto fático-probatório acostado aos
autos, em observância aos princípios do devido processo
legal substancial, do contraditório e da ampla defesa.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que "o depoimento dos policiais
prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a
resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
Documento eletrônico VDA48587294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/06/2025 11:08:25
Código de Controle do Documento: 785d8e02-f6d1-43a9-a866-7d51b71663f0

agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe
)".
22/6/2021
28/6/2021
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 894.521/SC, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/5/2024
3/6/2024

Vale ressaltar, ainda, o entendimento consolidado pelas Turmas Criminais do
Superior Tribunal de Justiça de que "a configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n.
11.343/2006 basta que o agente pratique qualquer dos verbos ali descritos, não
precisando ficar comprovada necessariamente a mercancia da substância. Ou seja,
ainda que não estivesse demonstrado o destino comercial da droga, a tipificação pelo
art. 33 poderia, por exemplo, ocorrer pelo fato de 'trazer consigo' ou 'ter em depósito'"
(AgRg no AREsp n. 2.703.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/12/2024
23/12/2024
Outrossim, o
não se presta para a apreciação de alegações que
habeas corpus
buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via
eleita. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO. INVIABILIDADE.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise das
provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório
para amparar a condenação, com base, especialmente,
nos depoimentos das testemunhas, que registraram o
envolvimento do paciente no cometimento do delito. O
(eventual) acolhimento do pedido de desclassificação, no
caso sub examine, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, providência inviável na via do writ.
2. "O habeas corpus constitui rito inadequado para
discutir o arbitramento de honorários advocatícios para o
defensor dativo, porquanto tal matéria não se encontra na
esfera de ofensa ou ameaça a direito de locomoção" (EDcl
no RHC n. 88.880/MG, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, 6a T., DJe
).
2/8/2018
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 774.963/SC, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de 1°/6/2023.)
29/5/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO
DO
CRIME
DE
INTEGRAR
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA FALTA DE
PROVAS.
NECESSÁRIO
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48587294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/06/2025 11:08:25
Código de Controle do Documento: 785d8e02-f6d1-43a9-a866-7d51b71663f0

1. As instâncias ordinárias condenaram o Acusado
pela prática do crime de tráfico de drogas tendo em vista,
em especial, a quantidade e a forma de acondicionamento
do entorpecente, além das declarações dos Policiais
Penais que realizaram a apreensão dos entorpecentes.
Também está destacado que, além da droga, foram
encontradas anotações manuscritas pelo Paciente. Para se
acolher a pretendida desclassificação para o crime do art.
28 da Lei de Drogas, seria necessário reapreciar todo o
conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra
incabível na via do habeas corpus.
2. Sobre o crime da Lei de Organizações
Criminosas, as instâncias ordinárias destacaram que nos
pertences do Paciente foram encontradas anotações
alusivas ao crime organizado, sendo que "o réu declarou,
quando de sua chegada ao estabelecimento prisional, ser
participante do PCC (primeiro comando da capital)".
3. Nesse contexto, "[a] tese de nulidade da
condenação por ausência de provas não encontra espaço
na via estreita do habeas corpus, pois a aferição da
alegada fragilidade probatória exigiria incursão em matéria
fática, o que não está ao alcance deste instrumento
processual, especialmente quando se trata de condenação
albergada pelo trânsito em julgado" (AgRg no HC 642.726
/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado
em
, DJe
).
09/03/2021
19/03/2021
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 733.576/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
24/4/2023
.)
28/4/2023

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA48587294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/06/2025 11:08:25
Código de Controle do Documento: 785d8e02-f6d1-43a9-a866-7d51b71663f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 909.571 / SP
Número Registro: 2024/0151572-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001460720228260580
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLAUDIO ALVARENGA DA SILVA
ADVOGADO
: CLÁUDIO ALVARENGA DA SILVA - SP286067
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: IGOR HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS PIMENTEL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IGOR HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS PIMENTEL
ADVOGADO : CLÁUDIO ALVARENGA DA SILVA - SP286067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA49501259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:31:36
Código de Controle do Documento: f60d90a8-7c47-470e-96e9-9291fdc5afda

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:31:36
Código de Controle do Documento: f60d90a8-7c47-470e-96e9-9291fdc5afda